Tribunal: TJES
Processo: 5000173-85.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-85.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO WANDERLEI RAMOS
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO RESULTADO FINAL DO JULGADO. DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DIVERGENTE DO VOTO LANÇADO. PREVALÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ORAL. PRINCÍPIO DA ORALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, para
reformar a sentença e
julgar procedentes em parte os pedidos contidos na inicial.

2. Alega a parte embargante, em resumo, contradição/erro material no resultado do julgamento do recurso inominado, uma vez que há divergência entre os valores da condenação no voto lançado no PJe e o voto proferido em sessão de videoconferência.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, conforme certidão de ID 9563461, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Em que pese a publicação do voto no PJE constar a “
condenação de R$2.000,00 a título de danos morais e a restituição dos valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor no valor de R$752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais, sessenta cinco centavos) em dobro
”, é possível verificar que em sessão de videoconferência ocorrida em 01/07/2023, o relator do recurso inominado, Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, deu parcial provimento ao Recurso interposto, condenando o recorrido a “
R$8.000,00 a títulos e danos morais e à restituição de todos os valores descontados em folha, em dobro
”, ocasião em que, pelo provimento do recurso, não houve sustentação pelo patrono da parte recorrente.

5. Assim, em respeito ao Princípio da oralidade, deve prevalecer a decisão oral lançada em sessão de videoconferência e registradas pelos meios eletrônicos (Zoom).

6. Ante o exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, para modificar acórdão de ID 8712572, nos termos da decisão oral, para que:

Onde se lê:

“c)
DETERMINAR
que o requerido promova a restituição dos valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor R$752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais, sessenta cinco centavos) em dobro. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação”.

Leia-se:

“c)
DETERMINAR
que o requerido promova a restituição de todos valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor, em dobro. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação”.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)